Tribunal: TJPA
Processo: 0814745-48.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814745-48.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MARITUBA SECCIONAL 2º RISP 22º AISP

FISCAL DA LEI: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito penal e processual penal. Conflito negativo de competência. Juízo de direito do juizado especial cível e criminal da comarca de santa bárbara/pa e juízo de direito da vara criminal da comarca de benevides/pa. Art. 28 da lei nº 11.343/06. Posse de drogas para uso próprio. Competência do juizado especial. Prescrição da pretensão punitiva. Extinção da punibilidade. Conflito prejudicado.

I. Caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA, em face do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, em razão de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) instaurado para apuração de posse de 40,4 gramas de maconha, destinada ao consumo próprio.

II. Questões em discussão

2. Competência para processamento e julgamento do feito referente à conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 e a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. Razões de decidir

3. A conduta se enquadra no art. 28 da Lei nº 11.343/06, de acordo com o entendimento do STF (RE n. 635.659/SP), sendo presumido usuário quem portar até 40 gramas de maconha.

4. O prazo prescricional, reduzido pela metade em razão da idade do acusado à época dos fatos (art. 115 do CPB), já transcorreu sem marcos interruptivos, conforme os arts. 30 da Lei nº 11.343/06 e 115 do CPB.

5. Declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do investigado em razão da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

6. Extinção da punibilidade declarada de ofício, com consequente arquivamento do Termo Circunstanciado de Ocorrência. Conflito de Competência prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. Nos casos de posse de até 40 gramas de maconha para consumo pessoal, a competência é do Juizado Especial, salvo a existência de elementos que indiquem tráfico de drogas. 2. Configura-se a extinção da punibilidade quando transcorrido o prazo prescricional reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CPB, sem qualquer marco interruptivo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/06, art. 28; CPB, art. 115; STF, RE n. 635.659/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o conflito suscitado,
DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO INDICIADO
, ante a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dezoito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo MM. Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA em face do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, em razão do Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado contra Gabriel Oliveira da Silva, que fora flagrado em via pública, na data de 25.08.2021, na posse de certa quantidade de maconha, tendo afirmado ser destinada ao seu próprio consumo.

Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, esse, em decisão de ID 21865720, após manifestação ministerial, declinou de sua competência para processamento e julgamento do feito, com determinação de remessa ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA, considerando que a conduta prevista no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06, possui pena máxima que não ultrapassa o limite de 02 (dois) anos fixados na Lei nº 9.099/95
.

Recebidos os autos pelo
Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA,
tal juízo, também após manifestação ministerial, em decisão de ID 21865728,
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
, encaminhando os autos a esta instância
ad quem
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira Das Neves manifesta-se no sentido de que seja
declarado competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA
.

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Nada mais há que se discutir no presente caso, dada a recentíssima tese fixada pelo STF, sob a sistemática da Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, segundo a qual, será presumido usuário quem carregar consigo até 40 (quarenta) gramas de maconha, in
verbis
:

“
1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa
,
sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4.
Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5.

A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Portanto, a conclusão de todo o exposto deveria ser a declaração da competência
do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA
para
processar e julgar o feito
sob comento, tendo em vista que o Laudo Toxicológico Definitivo de ID nº 21865727 atesta a apreensão de
40,4g (quarenta gramas e quatro decigramas) de maconha
,
não havendo outros elementos probatórios que indiquem, ainda que minimamente, a prática de tráfico de drogas
, conforme bem consignado no parecer ministerial.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão, qual seja, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, o TCO em epígrafe foi instaurado para apurar a prática da conduta delitiva prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, cujo
prazo prescricional seria, a princípio, de 02 (dois) anos,
conforme estabelece o art. 30 da Lei nº 11.343/06:
“Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 anos
– vide carteira de identidade em ID nº 21865716 - Pág. 12 –, aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 01 (um) ano
.

In casu
,
o fato delituoso ocorreu em 25.08.2021
, momento a partir do qual foi iniciada a contagem do prazo prescricional, que terminou em
24.08.2022
. Deste modo, considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo da prescrição, de vez que ainda não houve sequer o oferecimento/recebimento de eventual denúncia,
é de se declarar a extinção da punibilidade do indiciado
, a teor do art. 30 da Lei nº 11.343/06 c/c o art. o art. 115 do CPB.

Por todo o exposto,
DECLARO, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de Gabriel Oliveira da Silva
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tornando-se, desta feita,
prejudicado o presente Conflito de Competência, à míngua de objeto
, devendo o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara/PA efetuar o arquivamento do respectivo TCO.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/10/2024